Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DISSOCIADA DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE PARA INTERFERIR NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE MANTIDA.
1. O art. 1.016, III, do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma, apresentadas de forma congruente com a decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.
2.1. No caso dos autos, o agravo interno desconsidera o conteúdo da decisão de inadmissibilidade recursal ao deduzir que o agravo de instrumento apresentou argumentação congruente com o conteúdo da decisão de primeiro grau, pelo fato de ter sustentado em suas razões a ausência dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica.
2.1. O que a decisão recorrida reputou desconexo com o objeto da decisão de primeiro grau, além de inovação recursal, foi o pedido de suspensão do processo de execução em razão do deferimento da recuperação judicial da agravante, já que a matéria não foi apreciada na decisão originária, e ainda não havia sido submetida à apreciação do Juízo da causa.
3. Quanto à impugnação apresentada no agravo de instrumento a respeito do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, o recurso não foi conhecido por falta de legitimidade e interesse de agir por parte da agravante, entendimento este que representa matéria preclusa nos autos.
3.1. Conforme destacado na decisão gravada, está manifestamente preclusa a discussão sobre a ilegitimidade da recorrente para intervir na pretensão deduzida contra a pessoa de seus sócios, tratando-se de questão decidida em outro recurso, o Agravo de Instrumento o no 0720060-78.2023.8.07.0000.
4. Agravo interno desprovido.